Tribunal: TJPA
Processo: 0802008-95.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802008-95.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ROSSILDA DUARTE DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL DE SERVIDOR DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. COISA JULGADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 65, §2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.553/2005. INAPLICAVEL AO CASO CONCRETO POR VERSAR SOBRE MATÉRIA DISTINTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, julgou procedente o pedido e homologou os cálculos apresentados por servidora do magistério municipal, condenando o Município ao pagamento de diferenças decorrentes de progressão funcional horizontal reconhecida no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005.

2.

O título executivo judicial reconheceu o direito dos servidores à progressão horizontal prevista no art. 65, §1º, da Lei Municipal nº 1.553/2005. A exequente comprovou o vínculo funcional e apresentou memória de cálculo no valor de R$ 30.741,53.

3.

O Município, regularmente citado, não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Em apelação, alegou vícios processuais e inexigibilidade do título, sob fundamento de declaração de inconstitucionalidade do art. 65, §2º, da Lei Municipal nº 1.553/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a homologação de cálculos em cumprimento individual de sentença coletiva quando ausente impugnação do ente público na fase própria; e (ii) saber se a declaração de inconstitucionalidade do art. 65, §2º, da Lei Municipal nº 1.553/2005 afasta a exigibilidade de título judicial que reconheceu progressão horizontal prevista no §1º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É admissível o cumprimento individual de sentença coletiva pelo substituído processual, desde que demonstrada a condição de beneficiário do título. Precedentes do STJ admitem a execução por simples cálculos quando os critérios estão definidos no título.

4.

A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença acarreta preclusão quanto às matérias que deveriam ter sido alegadas na fase executiva, nos termos do CPC.

5.

O título executivo judicial transitado em julgado reconheceu a progressão horizontal prevista no art. 65, §1º, da Lei Municipal nº 1.553/2005. A declaração de inconstitucionalidade do §2º do mesmo dispositivo, referente à promoção vertical, não atinge a progressão horizontal.

6.

Inexistem vícios concretos na homologação dos cálculos ou na aplicação do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível o cumprimento individual de sentença coletiva por simples cálculos quando o título judicial define os critérios de apuração e o ente público não apresenta impugnação na fase própria.

2. A declaração de inconstitucionalidade do art. 65, §2º, da Lei Municipal nº 1.553/2005, relativa à promoção vertical, não afasta a exigibilidade de título judicial que reconheceu progressão horizontal prevista no §1º do mesmo artigo.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento,
mantendo a sentença a quo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva nº 0802008-95.2024.8.14.0005,
ajuizado por
ROSSILDA DUARTE DA CRUZ,
em face do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

Conforme a petição inicial, a exequente, Servidora Pública municipal concursada, professora da rede pública de Altamira, promoveu cumprimento individual de sentença coletiva fundada no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, impetrado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP, cujo acórdão reconheceu o direito líquido e certo dos servidores do magistério municipal à progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005.

Sustentou que, admitida por concurso público em 01/02/2006, faz jus à progressão horizontal, consistente no acréscimo de 2,02% a cada biênio, nos termos do art. 61, I, e art. 65, §1º, da Lei Municipal nº 1.553/2005.

Alegou que o Município permaneceu inerte quanto à implementação da avaliação de desempenho, requisito previsto na legislação local, não podendo tal omissão administrativa prejudicar os servidores.

O Município foi devidamente citado, contudo, não apresentou qualquer manifestação/impugnação.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido de cumprimento de sentença, homologando os cálculos e determinando o pagamento da quantia de R$ 30.741,53, fundamentando que embora o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tenha declarado a inconstitucionalidade do art. 65, §2º, da Lei Municipal nº 1.553/2005 na ADI nº 0000529-67.2014.8.14.0000, ratificada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.372.298/PA, tal circunstância não tem o condão de afastar a eficácia da coisa julgada formada no processo originário.

Assentou o juízo
a quo
que a declaração de inconstitucionalidade posterior não implica automática invalidação de decisões judiciais transitadas em julgado, sendo necessária a utilização do meio processual adequado para eventual desconstituição.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
interpôs
Apelação
, sustentando vícios processuais e irregularidade do procedimento adotado no cumprimento de sentença, defendendo que a progressão funcional estaria fundada em dispositivo declarado inconstitucional (art. 65, §2º, da Lei Municipal nº 1.553/2005), circunstância que, segundo sustenta, comprometeria a exigibilidade do título.

Argumentou que a sentença recorrida não teria enfrentado adequadamente os efeitos da declaração de inconstitucionalidade reconhecida na ADI mencionada e ratificada pelo STF, pleiteando a reforma do decisum para afastar a condenação imposta.

Em
Contrarrazões,
a apelada defendeu a manutenção integral da sentença, reiterando que o título executivo judicial é oriundo de mandado de segurança coletivo transitado em julgado, cujo objeto foi a progressão horizontal (art. 65, §1º, da Lei nº 1.553/2005), não atingida pela declaração de inconstitucionalidade do §2º do referido dispositivo.

Sustentou que o Município deixou de impugnar o cumprimento de sentença na fase própria, operando-se a preclusão, e que a coisa julgada impede a rediscussão da matéria em sede executiva.

O
Ministério Público
, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, por se tratar de matéria eminentemente patrimonial, sem interesse público primário a justificar atuação ministerial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal circunscreve-se à validade da sentença que, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de progressões horizontais reconhecidas em mandado de segurança coletivo transitado em julgado.

Inicialmente, cumpre destacar que conforme a jurisprudência pátria é perfeitamente possível o cumprimento individual de sentença coletiva, sendo facultado ao substituído processual promover a execução individual do julgado, desde que integrante da categoria beneficiada.

Dos autos verifica-se que o título executivo judicial foi formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, no qual esta Corte reconheceu o direito dos servidores do magistério municipal de Altamira à promoção horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, afastando a transferência ao servidor do ônus decorrente da inércia administrativa quanto à avaliação de desempenho.

A exequente comprovou, no cumprimento individual, seu vínculo funcional com o Município no período abrangido pela decisão coletiva, bem como apresentou memória de cálculos detalhada, com fichas financeiras, indicando as diferenças remuneratórias devidas, no montante de R$ 30.741,53, valor inferior ao limite previsto para tramitação pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Por sua vez, o Município, regularmente citado, não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, deixando de apontar eventual excesso de execução, erro material nos cálculos ou qualquer outra causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação.

Em suas razões recursais, o apelante alega, de forma genérica, irregularidade do procedimento e vício na instrução processual, sem, contudo, demonstrar concretamente em que consistiriam tais vícios, nem indicar especificamente qual equívoco teria sido cometido na homologação dos cálculos ou na aplicação do título executivo judicial.

É certo que o STJ, já pacificou entendimento no sentido de que não há necessidade de liquidação prévia quando os critérios de cálculo estão expressamente definidos, sendo possível a quantificação por simples operação aritmética:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA . DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1.
A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos
. Precedentes: AgInt no REsp 1.852.013/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/3/2021 e AgInt no REsp 1.885 .603/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2021. 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1905298 RJ 2020/0162726-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

No caso em tela, a apelada instruiu adequadamente o cumprimento de sentença com memória de cálculo baseada nas fichas financeiras. A sentença, por sua vez, fixou o valor da condenação e os parâmetros de atualização utilizados. Portanto, não se exige produção de prova adicional, tampouco liquidação por artigos ou arbitramento, tornando inaplicável o Tema 1.169/STJ, cuja abrangência restringe-se à hipótese de sentença condenatória genérica com objeto indeterminado.

De outro lado, cumpre consignar que o direito à progressão funcional e os critérios de sua realização estão expressamente previstos na legislação municipal, e por essa razão não deve ser acolhida alegação de impossibilidade de sua efetivação em virtude da ausência de previsão nas normas financeiro-orçamentárias, pois a decisão judicial não está criando direito, mas apenas reconhecendo o que está devidamente previsto lei.

No tocante à alegação de inconstitucionalidade do art. 65, §2º, da Lei Municipal nº 1.553/2005, novamente não prospera a insurgência, haja vista que
a matéria apreciada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000529-67.2014.8.14.0000 refere-se ao art. 65, §2º, incisos I a V, da Lei Municipal Nº 1.553/2005, ou seja, diz respeito à Promoção Vertical (deslocamento do servidor de um nível para outro no cargo), ao passo que na presente demanda, o que se discute é a Progressão Horizontal (deslocamento do servidor de uma classe para outra dentro de um mesmo nível)
, regulada pelo art. 65, §1º da mesma lei.

Portanto, inaplicável a discussão acerca da inconstitucionalidade, na espécie.

Em mesmo sentido, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. INÉRCIA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA NA IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DAQUELA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA TRANSFERÊNCIA AO SERVIDOR DO ÔNUS DE TAL OMISSÃO ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei Municipal de Altamira nº 1.553/2005 estabelece a promoção horizontal dos servidores públicos em educação, prevendo 3 (três) requisitos para a concessão da progressão funcional: interstício temporal, verificação de desempenho e atualização profissional.

2. A exigência, reconhecida pelo Juízo Singular, acerca do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos dispositivos alhures transcritos para que a "promoção horizontal" seja efetivada em benefício dos profissionais de educação não merece ser acolhida em sede recursal, uma vez que o Município Apelado não realizou a avaliação de desempenho, requisito que, em tese, seria intrínseco à progressão.

3. Não é razoável transferir ao servidor público o ônus de arcar com prejuízos de falhas da Administração Pública, especialmente porque, em momento algum, o Município de Altamira impugnou ou sequer justificou sua inércia em providenciar a organização da Comissão de Gestão responsável pela avaliação de desempenho, sob pena de se criar embaraço burocrático ao direito adquirido dos servidores em educação do município.

4. Precedentes da 1ª Turma de Direito Público.

5. A alegação do Município de Altamira, em sede de contrarrazões, de que o presente Recurso de Apelação estaria prejudicado pela pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000529-67.2014.8.14.0000 não convence, porque o objeto daquela ação é art. 65, §2º, incisos I a V, da Lei Municipal Nº 1.553/2005, que não se referem à "promoção horizontal", objeto desta demanda que ora se recorre, regulada pelo art. 65, §1º da mesma lei.

6. A sentença merece ser reformada, devendo ser concedida a segurança para que o Município de Altamira promova a devida "promoção horizontal" dos servidores em educação daquela cidade, observando os requisitos da Lei Municipal nº 1.553/2005, por ser medida de direito e de justiça.

7. Recurso de apelação conhecido e provido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005899-12.2014.8.14.0005 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2019)

Não se verifica, portanto, argumentos recursais capazes de reformar a sentença prolatada. O recurso não ataca, de modo específico e consistente, os fundamentos determinantes do decisum, limitando-se a alegações genéricas que não infirmam a validade da homologação dos cálculos nem a exigibilidade do título judicial.

No que concerne aos honorários advocatícios, a fixação mostra-se adequada, considerando tratar-se de execução individual de sentença coletiva, não havendo ilegalidade na condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/04/2026